Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-90.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA POR MENOR DE IDADE E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de recolhimento de custas iniciais, nos termos dos arts. 290 c/c 330, IV c/c 485, I do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus à gratuidade de justiça, à luz de sua condição de menor incapaz e assistido pela Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor possui 1 (um) ano de idade, de modo que não aufere renda própria e é representado por sua genitora. Considerada a natureza individual e personalíssima do benefício (art. 99, § 6o, do CPC), imperiosa a concessão da gratuidade da justiça, porquanto incapaz civil e economicamente, dependendo exclusivamente dos seus genitores para sua subsistência, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais.
4. O apelante é patrocinado pela Defensoria Pública, instituição que possui atribuição constitucional de promover a defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, e ausentes elementos capazes de infirmar a referida presunção, condição que reforça a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.